Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. BIINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
2. Na determinação dos alimentos provisórios, privilegiam-se as necessidades emergenciais do alimentando e a capacidade financeira do provedor sumariamente observada, até que o percentual definitivo seja arbitrado de acordo com o contexto probatório que as partes lograrem êxito em produzir.
3. Na fixação dos alimentos provisórios, não havendo provas suficientes que informem, de início, acerca da capacidade econômica da alimentante ou das necessidades do alimentando, é imperioso que o arbitramento seja lastreado pelos ditames da razoabilidade e proporcionalidade.
4. No particular, revela-se imprescindível uma incursão mais profunda na instrução probatória a fim de se obter um grau mais elevado de conhecimento relativo à capacidade econômico-financeira do agravado e acerca das necessidades prementes da parte agravante, para só então verificar majorar os alimentos de modo a adequá-los casuisticamente ao binômio necessidade-capacidade.
5. Precedentes: Acórdão 1829249, 07013480620248070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 6/4/2024; Acórdão 1799576, 07371162720238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 11/1/2024; etc.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.